Tribunal: TJSP
Processo: 2193486-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – Designação de perícia médica para a elegibilidade do segurado ao processo de reabilitação profissional – Pedido deferido em Primeiro Grau – Antecipação da perícia médica – Inadmissibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.